Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700310-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON PEREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração ID 33906631 formulado pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado que o Distrito Federal realizasse a cirurgia pleiteada. É o relatório. Indefiro o pedido de reconsideração, visto que a parte agravante pretende a rediscussão do mérito da decisão monocrática. Contudo, os fundamentos para o indeferimento do pedido liminar já foram elencados naquela decisão, não existindo fato novo a justificar a modificação do entendimento esboçado. Face a manifestação ID 33948455, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator